Tribunal: TJSP
Processo: 0005380-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO -Impugnação acolhida, com declaração de extinção da execução – Apelação - Reforma - Necessidade – Prova documental conclusiva quanto à pertinência de cobrança de valores de alugueres, nos termos da decisão condenatória – Decreto de extinção afastado – Impossibilidade de acolhimento imediato do cálculo apresentado pelos exequentes, por

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO -Impugnação acolhida, com declaração de extinção da execução – Apelação - Reforma - Necessidade – Prova documental conclusiva quanto à pertinência de cobrança de valores de alugueres, nos termos da decisão condenatória – Decreto de extinção afastado – Impossibilidade de acolhimento imediato do cálculo apresentado pelos exequentes, por haver excesso no valor dos juros de mora, só devidos a partir de cada pagamento efetuado, se ocorrido após a citação – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001001465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005380-34.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELAINE
APARECIDA BELLEI e JOAO PEDRO DA SILVA, é apelado SMARTFIT ESCOLA DE
GINÁSTICA E DANÇA LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E LUIS
FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0005380-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.043 2/13
VOTO No 15.043
Apelação no 0005380-34.2019.8.26.0100
Comarca de origem: São Paulo 5a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Gustavo Coube de Carvalho
Apelantes: Elaine Aparecida Bellei e João Pedro da Silva
Apelada: Smartfit Escola de Ginástica e Dança Ltda.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO
-
Impugnação acolhida, com declaração de
extinção da execução Apelação - Reforma -
Necessidade
Prova documental conclusiva
quanto à pertinência de cobrança de valores de
alugueres, nos termos da decisão condenatória

Decreto
de
extinção
afastado

Impossibilidade de acolhimento imediato do
cálculo apresentado pelos exequentes, por
haver excesso no valor dos juros de mora, só
devidos a partir de cada pagamento efetuado,
se ocorrido após a citação Recurso provido,
em parte.
A r. sentença de fls.85, seguida de embargos
declaratórios rejeitados, acolheu impugnação ao cumprimento de
sentença, fixando em R$ 18.907,41 a quantia devida naquele
incidente, julgando-o extinto. Considerando a sucumbência, condenou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0005380-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.043 3/13
os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados
em R$ 2.000,00, a ser descontado do crédito reconhecido.
Recorrem os exequentes pedindo “reforma integral
da r. sentença”. Sustentam para tanto que “...tal decisão terminativa
do procedimento de liquidação de sentença causou gigantesco
estranhamento, seja pelo fato de ter desrespeitado o abrigo
concedido por este E. Tribunal de Justiça de São Paulo no tocante às
benesses da justiça gratuita, ou ainda, por ignorar a necessidade de
impulsionamento do advogado em cumprimento de sentença próprio,
uma vez se tratar do único legitimado para tanto. E mais, além das
ilegalidades contidas no r. decisum guerreado, houve também
completa carência de atenção para a existência de documentos
suficientes para a exata liquidação do valor... os Exequentes, ora
Apelantes, são beneficiários da Justiça Gratuita, desde o momento
em que a benesse fora concedida por este E. Tribunal de Justiça de
São Paulo, quando do julgamento do recurso de apelação nos autos
da ação principal (1034274-76.2014.8.26.0100)...
em nenhum
momento houve a elaboração de pedido incidental próprio para
revogação da justiça gratuita destes Apelantes e, consequentemente,
muito menos houve a revogação do benefício que acoberta estes
Apelantes... e notório fato de que não houve alteração da situação
econômica dos apelantes, motivo pelo qual, sob qualquer ótica, a
revogação do benefício seria rechaçada!... estes Apelantes, após
longo processo, tiveram o direito de serem indenizados por todos os
danos sofridos em decorrência do incêndio causado pela academia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0005380-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.043 4/13
Apelada, sendo eles os danos materiais, morais e emergentes. Por
certo e neste sentido, os Apelantes iniciaram o presente procedimento
de liquidação de sentença para se verem ressarcidos do quanto foi
gasto à título de alugueres no período em que o imóvel esteve
interditado pela defesa civil... mesmo com o abrigo de diversas provas
em seu favor, como (i) contrato de locação; (ii) recibo de quitação do
período e (iii) extrato demonstrativo com as datas e valores pagos à
título de locação, o julgamento teve resultado final próximo à chamada
liquidação com “dano zero”... há evidente lesão ao direito material
pleiteado ao caso concreto por meio da presente liquidação de
sentença, uma vez que a certeza e exigibilidade de reparação dos
danos emergentes causados à estes Apelantes não são mais
passíveis de discussão, uma vez que acometido pela coisa julgada,
cabendo tão somente ao julgador considerar a extensão do dano,
liquidando-o por meio dos novos fatos trazidos aos autos... apesar de
não concordar com a ausência de provas suficientes para a correta e
justa liquidação da sentença proferida em sede procedimento
principal, tem-se que a correta medida seria possibilitar, ao menos, a
propositura de novo procedimento, contendo provas “robustas” do
dispêndio dos valores, motivo pelo qual se mostra uma grave lesão à
coisa julgada considerar quitada uma obrigação que, por óbvio, não
está satisfeita...
junto aos autos principais estes Apelantes
apresentaram i) o contrato de locação com previsão de 30 (TRINTA)
meses de duração (Fls. 326/333); ii) o recibo de quitação fornecido (e
assinado) pela administradora predial (Fls. 796), no qual foi dada
quitação do período entre novembro/2013 à outubro/2015

exatamente o período cobrado neste procedimento, e neste momento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0005380-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.043 5/13
junto à estes autos, já em procedimento de liquidação, fora
apresentado; iii) extrato fornecido pela administradora predial,
contendo inclusive seu timbre, do histórico de pagamentos e seus
respectivos valores e datas de quitação.” (sic)
Recurso tempestivo.
Contraminuta às fls. 124/131, pela manutenção da
sentença, defendendo que “o caso não trata de mero cumprimento de
sentença, com simples cálculos aritméticos, mas sim de fase que tem
por requisito essencial a comprovação dos gastos havidos pela parte
credora... Resumidamente, os Apelantes alegam que desembolsaram
o equivalente à 17 alugueis, mas juntaram apenas 13 boletos de
cobrança e, pasme, apenas 7 comprovantes de pagamento!... o
documento de Fls. 796 não comprova, em nada, os desembolsos
supostamente realizados pelos Apelantes, e conforme constou no v.
acórdão
(“...mediante
a
comprovação
do
desembolso
pelos
autores...”), só foram demonstrados o verdadeiro gasto, através dos 7
comprovantes juntados aos autos!”
Este o relatório.
Cuida-se, na origem, de incidente de liquidação de
sentença, em que os exequentes, ora apelantes, pedem a execução
de R$ 47.224,30 relativos às despesas com alugueres que
despenderam no curso da ação principal, em que buscavam
indenizações em razão de incêndio que teve origem na academia de
ginástica de responsabilidade da executada, ora apelada, e atingiu o
prédio vizinho onde moravam, interditando-o, temporariamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0005380-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.043 6/13
A pretensão se funda no quanto decidido quando do
julgamento do recurso de apelação no 1034274-76.2014.8.26.0100:
“Por
outro
lado,
os
autores
sustentam que a condenação por danos materiais
deve ter seu valor elevado, para incluir todas as
despesas que tiveram em razão da locação de
outro imóvel para residir durante o período em que
não puderam voltar para o seu imóvel, bem como
as despesas com o pagamento das cotas
condominiais relativas ao seu imóvel, no mesmo
período, tudo a ser apurado em liquidação de
sentença.
Neste ponto, na inicial os autores
pleitearam que a ré fosse condenada ao pagamento
dos alugueis que se vencessem no decorrer da
demanda, até que o seu apartamento estivesse
pronto para moradia (fls. 23), portanto, reconhecida
a responsabilidade da ré pelos fatos, a ela caberá a
indenização pelos valores despendidos com o
pagamento de alugueres, na forma do pedido
inicial, mediante a comprovação do desembolso
pelos autores, o que deverá vir por meio de
comprovação idônea, para apuração em liquidação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0005380-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.043 7/13
de sentença...
Assim, acolhe-se em parte o
recurso dos autores, para incluir na condenação
por danos materiais as despesas com alugueres
pagos no curso da ação, até que se lhes fosse
restituído o próprio imóvel, em condições de
moradia, em valor a ser apurado em liquidação
de sentença ” (negritado)
Instruíram este incidente com documentos emitidos
sob a rubrica da administradora do imóvel locado, denominados de
“RELAÇÃO DE RECIBOS PAGOS”, alguns boletos de cobrança dos
alugueres e planilha de cálculo.
O pedido foi impugnado pela executada, ao
argumento de ausência de documentos idôneos a comprovar os
gastos alegados (“os Exequentes alegam que desembolsou o
equivalente à 17 alugueis, mas juntou apenas 13 boletos”-sic) e,
pasme, apenas 7 comprovantes de pagamento! e excesso de
execução, uma vez que os exequentes, em seus cálculos, aplicaram
juros de 1% ao mês, a partir da citação, o que consideraram
“impossível”, defendendo, quanto a este ponto, que a incidência de
juros moratórios deveria ocorrer a partir de cada vencimento, uma vez
que “a obrigação sequer existia (aluguéis vincendos)”.
Em manifestação, os exequentes, ora apelantes,
destacaram que a às fls. 18/19, foram juntados recibos de pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0005380-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.043 8/13
que comprovam a quitação referente ao período de locação dos
exequentes, sendo certo que tais documentos foram fornecidos pela
imobiliária responsável pela prestação do serviço, qual seja a ENGAS
Engenharia, Administração de Bens e Corretagens de Seguro.”, que
o contrato de locação já constava dos autos e questionaram “se os
pagamentos eram efetuados diretamente à imobiliária ENGAS, por
qual motivação os supramencionados comprovantes se mostram
insuficientes?” e que, em sentença, determinou-se a incidência de
juros desde a citação, quanto aos danos materiais, sendo que o
acórdão “inseriu aos danos materiais as despesas com alugueres
pagos no curso da ação”
Sobreveio, então, a sentença, que é objeto deste
recurso, vazada nos seguintes termos:
“Vistos.
Acolho a impugnação de fls.62/69 e
fixo em R$18.907,41 a quantia devida neste
cumprimento de sentença, que trata do reembolso
dos aluguéis pagos pelos autores. Embora postulem
ressarcimento por vinte meses de locação, os
comprovantes bancários de fls. 44/52 demonstraram
o efetivo desembolso de sete aluguéis. A planilha de
fls.18/19, por sua vez, é documento não assinado
que não serve de prova de outros pagamentos.
Pela sucumbência neste incidente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0005380-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.043 9/13
condeno os autores ao pagamento de honorários
advocatícios que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais),
que
serão
descontados
do
crédito
acima
reconhecido.
Julgo extinta a execução com base
no art. 924, II, do Código de Processo Civil.
Expeça-se em favor dos autores
mandado de levantamento de R$16.907,41, com
acréscimos
proporcionais,
liberando-se
o
remanescente em favor da devedora.
Juntada
comprovação
dos
resgates, anote-se a extinção e ao arquivo.
P.R.I.”
Pois bem, respeitado o entendimento externado, a
sentença comporta reforma.
Levam razão os apelantes quando afirmam ser
beneficiários da justiça gratuita e que não houve prova de alteração
da
sua
situação
econômico-financeira, tampouco pedido de
revogação do benefício, a autorizar o desconto deferido para
pagamento da verba honorária profissional.
Destaque-se que nem em contrarrazões a apelada
defendeu, especificamente, a correção da sentença quanto a este
tópico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0005380-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.043 10/13
Quanto ao mais, a análise detida da documentação
acostada a este incidente e da documentação apresentada pelos
apelantes nos autos principais originários, impõe a reforma do quanto
decidido.
Com efeito, nos autos principais originários foi
apresentada, com a petição inicial, cópia do contrato de locação (fls.
328ss), de onde se extrai que a apelante Elaine Aparecida Bellei
locou, pelo prazo de 30 meses, com início em 18.11.2013, o imóvel
situado na Rua Vitória, 395, ato. 201, Santa Ifigênia, São Paulo/SP,
que era administrado por ENGAS
Engenharia, Administração de
bens E Corretagem de seguros, pelo valor mensal de R$ 800,00 mais
taxas e impostos incidentes sobre aquele, a ser pago todo dia 8 no
endereço da administradora, ou por cobrança bancaria.
Nos autos principais também foi apresentado
documento, datado de 16.7.2016, sob o timbre da administradora do
imóvel
“ENGAS”, devidamente assinado por pessoa identificada
como “André Beraldino Depto de Locação (ENGAS S/A)”, de onde
se extrai que:
“Locador: Adriano Davidson Outra cabral
Locatária: Elaine Aparecida Betei
Imóvel Objeto da Locação: Rua Vitória 395 ap 201 -
Centro - São Paulo, 5P
Informamos a locatária acima identificada, rescindiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0005380-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.043 11/13
o contrato de locação antecipadamente e entregou
as chaves do imóvel locado no dia 27 de outubro de
2015.
Declaramos ainda que todas as obrigações
contratuais foram cumpridas pelas partes, não
restando
nenhum
débito,
motivo
pelo
qual
outorgam, plena e total quitação das verbas
locatícias e rescisórias.” (negritado).
Neste incidente de cumprimento de sentença, por
liquidação, os ora apelantes apresentaram documentos emitidos por
sistema informatizado também sob o timbre da ENGAS nominado de
“RELAÇÃO DE RECIBOS PAGOS”, para os períodos de 1o.1.2015 a
31.12.2015 (fl. 18) e de 1o.1.2014 a 31.12.2014 (fl.19).
Os supramencionados documentos, ainda que não
estejam assinados, ostentam o timbre da ENGAS e, em cotejo com os
demais documentos anexados aos autos, notadamente os recibos de
pagamento anexados às fls. 44, 46, 47, 48, 49, 50 e 52 permite
concluir que indicam os pagamentos recebidos da locatária Elaine
(datas e valores).
O comprovante de pagamento e o boleto acostados
à fl. 50, por exemplo, encontram-se na 6a linha da planilha de fl.18.
Basta conferir que o pagamento de R$ 1.484,03 referente ao boleto
com vencimento em 10.7.2015, ocorreu por depósito em caixa
eletrônico no dia 10.7.2015 (sexta-feira), mas em horário posterior ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0005380-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.043 12/13
término do expediente bancário (17:13h). Daí a planilha indica
pagamento dia 13.7.2015 (segunda-feira), no valor de R$ 1484,03.
Nada evidencia que os pagamentos ali indicados
não ocorreram, notadamente diante do termo de quitação outorgado
quando da rescisão antecipada do contrato de locação.
E neste ponto deve ser lembrado o quanto dispõe
nossa legislação civil:
“Art. 320. A quitação que sempre
poderá ser dada por instrumento particular,
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o
nome do devedor, ou quem por este pagou, o
tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do
credor ou seu representante.
Parágrafo único. Ainda sem os
requisitos estabelecidos neste artigo valerá a
quitação, se de seus termos ou circunstâncias
resultar haver sido paga a dívida”
A única ressalva que se faz aos cálculos de f. 55 e
seguintes é relativa à incidência de juros de mora, pois é evidente que
se para os alugueres que se venceram após a citação somente a
partir de cada um destes vencimentos é que o encargo é devido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0005380-34.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.043 13/13
A data da citação só serve para os valores até então
vencidos.
Impõe-se, portanto, que os exequentes apresentem
novos cálculos, ficando acolhidos os valores de aluguel mensal, tal
como pleiteados.
Em resumo, o recurso deve ser provido para afastar
o decreto de extinção da execução, com determinação de refazimento
dos cálculos pelos exequentes, com observância da questão dos
juros de mora.
Essas as razões pelas quais meu voto dá
provimento, em parte, ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)